Tribunal: TJES
Processo: 5007547-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007547-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDESIO DA SILVA GONZAGA

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007547-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDESIO DA SILVA GONZAGA

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO LEAO DE PAIVA - ES14950

ACÓRDÃO

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Excesso de prazo na segregação cautelar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDESIO DA SILVA GONZAGA
contra suposto ato coator do Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES. O impetrante sustenta que o constrangimento ilegal derivaria do
excesso de prazo da segregação cautelar
, uma vez que Edésio está preso desde 30/03/2023 sem o encerramento da instrução processual. A decisão recorrida indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) configura-se
excesso de prazo na prisão cautelar
de EDESIO DA SILVA GONZAGA, considerando a data de sua prisão e o estágio atual da instrução processual; (ii) a
manutenção da prisão preventiva
de EDESIO DA SILVA GONZAGA possui
fundamentação idônea
, com base nos requisitos e na gravidade concreta dos fatos a ele imputados.

III. Razões de decidir

3. Indícios de autoria e materialidade delitiva:
A inicial acusatória aponta o envolvimento de Edésio da Silva Gonzaga, vulgo "Dezim", com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armamento, com base em mensagens de WhatsApp trocadas com outros denunciados, que indicam sua atuação na compra e venda de entorpecentes e fornecimento de material bélico.

4. Gravidade concreta dos fatos:
A participação do paciente em organização criminosa de grande porte, com a função de fornecedor de drogas e armamentos, configura a gravidade concreta dos fatos, justificando a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

5. Inexistência de excesso de prazo:
O processo em questão é complexo, envolvendo aproximadamente 09 réus e uma extensa organização criminosa. A análise do excesso de prazo não se restringe a um cálculo meramente matemático, mas deve considerar as peculiaridades da causa e sua complexidade, em conformidade com o princípio da razoabilidade.

6. Tramitação regular do feito:
As informações prestadas pelo magistrado de primeira instância demonstram que o feito tem recebido tramitação regular, com decisões proferidas e atos processuais sendo realizados, afastando a alegação de desídia do Estado.

7. Ausência de alteração fática ou jurídica:
Não houve alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento anterior, que indeferiu a liminar, mantendo-se os requisitos da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDESIO DA SILVA GONZAGA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no id. 13830673.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem, conforme id. 14459448.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007547-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDESIO DA SILVA GONZAGA

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO LEAO DE PAIVA - ES14950

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDESIO DA SILVA GONZAGA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
EDESIO DA SILVA GONZAGA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Descreve a inicial acusatória, em que individualiza a suposta conduta de Edésio que:

[...]

Outro denunciado que possui amplo envolvimento com o grupo criminoso é EDÉSIO DA SILVA GONZAGA, vulgo DEZIM, articulando-se com os demais denunciados no fornecimento de drogas e armamento em grandes quantidades.

Constatou-se que EDÉSIO é mais um responsável por fornecer entorpecentes e material bélico para a organização criminosa, de modo a expandir o domínio e permanecer no controle total das ações criminosas.

Foram encontradas mensagens de WhatsApp trocadas entre EDESIO e JOÃO GABRIEL (iPhone 11 - linha telefônica n° 55 (27) 99602-0336), cujo conteúdo comprova a identidade civil e a atuação ilícita deles na compra e venda de drogas, de forma frequente e habitual, com envio de imagens de materiais entorpecentes para análise da qualidade da droga. Ademais, constam diálogos de áudios trocados entre eles, dirimindo qualquer dúvida sobre a identidade dos interlocutores, conforme será demonstrado a seguir:

[...]
IMAGENS COM TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS
[...]

Sobre o mesmo aspecto, EDÉSIO também foi citado nas mensagens trocadas entre JOÃO GABRIEL com os denunciados ÍTALO e JOSÉ PAULO, sempre em assuntos relacionados ao tráfico de drogas, o que reforça sua atuação na organização criminosa. Veja-se:

[...]
IMAGENS COM TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS
[...]

Também foram encontradas no celular de JOÃO GABRIEL (Apple iPhone 13 Pro Max, linha n° (27) 99511-1060) mensagens de WhatsApp trocadas com o denunciado EDESIO, por meio da linha n° 5527998179877, contato salvo no aparelho como "Família Dezin"", cujo conteúdo também comprova a atuação ilícita relacionada ao tráfico de entorpecentes, conforme relatório em anexo.

Veja-se, exemplificativamente:

[...]
IMAGENS COM TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS
[...]

Ainda nessa análise, chamou a atenção o número de conversas e mensagens apagadas, com clara postura de ocultar a natureza criminosa das tratativas.

Não haveria razão para apagar as mensagens, se não tivessem conteúdo ilicito.

A atuação de EDÉSIO mais uma vez restou evidenciada a partir do contexto das conversas de WhatsApp verificadas entre ele e o denunciado ERICK, vulgo CK - (aparelho Samsung), através do contato salvo como "Ice Novo" através da linha 5527992042873, confirmando o envolvimento deles no tráfico de drogas, já que tratam sobre abastecimento, expressiva contabilidade e distribuição de drogas para o grupo ora investigado, com a citação de outros, faccionados, além de delitos relacionados à aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em depósito, fornecimento, empréstimo e emprego de armas de fogo, sendo que as mensagens não deixam qualquer dúvida sobre a identidade civil dos envolvidos, tanto que EDÉSIO comentou no início dos diálogos que sua companheira ÁGATA iria sair do serviço 23:00hs do serviço, e que somente os parceiros "ponta firme" e "patente" iriam para o local de encontro.

Vejam-se, exemplificativamente, algumas dessas mensagens e áudios, sendo que a integralidade do conteúdo (áudios, imagens, vídeos e mensagens) pode ser conferida no relatório em anexo:

[...]
IMAGENS COM TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS
[...]

Ainda sobre a identificação civil de "DEZIM", tem-se conversa entre JOAO GABRIEL (Apple iPhone 13 Pro Max, linha n° (27) 99511-1060) e o contato salvo como JUAREZ LUCAS, inclusive, com o envio do nome da companheira de EDÉSIO:

[...]
IMAGENS COM TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS
[...]

Quando do cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão na residência de EDÉSIO, localizada no Condominio Residencial Mata do Atlântico, casa n° 794, Rodovia do Sol, km 32, bairro Village do Sol, Guarapari/ES, os policiais militares foram previamente informados de que ele estaria hospedado no Sítio Balango, localizado na BR 262, em Domingos Martins/ES.

[...]
IMAGENS COM TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS
[...]

Assim sendo, a equipe prosseguiu até o sítio onde foi possível localizar EDÉSIO na companhia de companheira em um dos chalés do local. A busca pessoal possibilitou a apreensão de 01 celular Iphone, da marca Apple, modelo14, com capa verde e marcas de uso; 01 celular Iphone, da marca Apple, sem especificação de modelo; e documentos diversos, que foram acondicionados nos envelopes plásticos nrs. 000516, 000517 e A0000592.

Em interrogatório extrajudicial, na forma audiovisual (mídia em anexo), EDÉSIO invocou o direito de permanecer em silêncio, negando no momento de sua qualificação que possuísse o apelido de "DEZIM". Na oportunidade, declarou não possuir interesse em fornecer a senha para desbloqueio dos aparelhos celulares apreendidos em seu poder, motivo pelo qual ainda se encontram no Laboratório de Extração e Análise de Dados (LEAD/MPES), para desbloqueio e extração dos dados.

Registra-se, ainda, que o denunciado EDESIO atualmente responde a outra ação penais por integrar grupo criminoso responsável pela distribuição de drogas na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, tendo como principal tarefa a distribuição de entorpecentes, autos n.° 5149286-23.2021.8.13.0024 nas guais, ao que tudo indica, lançou mão do mesmo modus operandi.

Inclusive, nas mensagens trocadas com JOÃO GABRIEL (Apple iPhone 13 Pro Max, linha n° (27) 99511-1060), EDÉSIO comentou sobre esse processo, e sobre o fato de que ao ser alvo da operação quebrou o aparelho celular, compartilhando notícias divulgadas pela imprensa. Veja-se:

[...]
IMAGENS COM TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS
[...]

Registre-se, por fim, que nos itens seguintes, ao se individualizar as condutas dos demais denunciados, serão feitas outras diversas referências a EDESIO.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Saliento, desde já, que a gravidade concreta dos fatos em apuração, constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao paciente, em que pese sua primariedade, entendo que a prisão preventiva se faz necessária pela gravidade concreta, conforme acima pontuado.

A defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar, sob argumento de que o paciente está preso desde o dia 30/03/2023, sem que tenha sido encerrada a instrução processual.

No caso dos autos, tratam-se de fatos complexos, que envolvem aproximadamente 09 réus, supostamente envolvidos numa extensa organização criminosa (PCV), voltada para o tráfico de drogas em Vitória/ES.

Importante esclarecer, ainda, que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura, a partir de uma simples operação matemática, de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, conforme acima explicitado, constato que o feito tem recebido tramitação regular.

O magistrado de primeira instância, ao prestar informações no id. 13830673, salientou que os autos originários estão em regular tramitação, expondo o que segue:

No dia 13/05/2025, proferi decisão, nos seguintes termos:

"Feito esse breve relato,
determino:

1. Apensar/associar o presente feito ao processo nº 0009100- 39.2022.8.08.0024;

2. Intimar as defesas de ÍTALO, JOSÉ PAULO, EDÉSIO, ERICK, JANDIR HENRIQUE, LEONARDO e RODRIGO MATHEUS acerca da possibilidade de acesso ao conteúdo da extração de dados de JOÃO GABRIEL disponibilizado na ação penal conexa (nº 0009100-39.2022.8.08.0024), para, caso queiram, complementarem as respostas escritas, no prazo de 10 (dez) dias. Ultrapassado o prazo sem manifestação, entender-se-á pela ratificação das peças já apresentadas;

3. Intimar as defesas de PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA e THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP, para a apresentação da resposta à acusação, no prazo legal;

4. Certificar acerca da remessa do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que concedeu a liberdade ao réu ÍTALO DA COSTA SANTOS SABINO, uma vez que foi devidamente recebido e contrarrazoado".

Realizei, também, a revisão das prisões preventivas. Destaco:

"(...) Em virtude do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo à análise da prisão preventiva decretada.

Sabe-se que a prisão preventiva é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do réu com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação.

Nesse sentido, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece quatro hipóteses de decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) garantia da ordem pública; (b) garantia da ordem econômica; (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, entendo que não houve alteração fática à situação dos acusados, em virtude da existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, aliados à necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, há indícios de que os acusados integravam a organização criminosa Primeiro Comando de Vitória, ocupando posições de destaque no grupo.

Assim, diante da gravidade concreta do delito, da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a lei penal,
mantenho

a custódia cautelar
de EDESIO DA SILVA GONZAGA, ERICK QUEIROZ LIBERATO, JANDIR HENRIQUE VICENTE DIAS DA SILVA, LEONARDO DAMACENO, PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA e RODRIGO MATHEUS PEREIRA COSTA, bem como
mantenho o decreto de prisão
em desfavor de JOSÉ PAULO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR".

Estas as informações que me competiam prestar.

[...]

Nessa vertente, verifica-se que o feito tem recebido tramitação regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)